Tribunal: STF
Processo: ARE 1447339
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal; (b) a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa; (c) o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local, o que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF” (Vol. 11).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera as razões de mérito desenvolvidas no apelo extremo, sustentando, em síntese, que no presente caso, houve contrariedade aos artigos 5º, inciso II, 37 e 150, incisos I e IV da Constituição Federal, “posto que fora julgada válida a aplicação dos artigos 85, §9º, e 96, inciso II, ambos da Lei Estadual de São Paulo nº 6.374/89, em face do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que lhe contesta” (Vol. 13, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo.



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente